Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702900-54.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO COLETIVA CONSIDERADA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. ABSORÇÃO POR REAJUSTES E REESTRUTURAÇÕES REMUNERATÓRIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. I. A admissão de lacuna decisória a respeito de determinado argumento da parte autoriza o acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes, presente o disposto nos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. II. A preclusão opera apenas internamente, ou seja, não projeta efeitos fora do processo em que a decisão é proferida, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. III. Não viola a coisa julgada a absorção do reajuste relativo ao Plano Collor por reajustes, aumentos e reestruturações remuneratórias posteriores voltados ao objetivo comum de preservar a remuneração dos servidores públicos. IV. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, 535, inciso VI, todos do CPC; 368 e 369, estes do Código Civil, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante à fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, 535, inciso VI, todos do CPC; 368 e 369, estes do Código Civil. Em primeiro lugar, pois a “violação da coisa julgada não pode ser analisado pela via especial, porque demandaria interpretação do conteúdo do título. Com efeito, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.898.107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Outrossim, porquanto a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarra no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local, Leis Distritais 38/1989 e 117/1990. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1393727 ED-segundos-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010